Tribunal: TJMT
Processo: 0021815-11.2016.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021815-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DANIEL DA SILVA - CPF: 138.913.321-49 (VÍTIMA), LEANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 017.148.241-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO . EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – DESCABIMENTO – O
QUANTUM
DE PENA ACRESCIDO RESPEITA O JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO ESTATUTO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inoportuna a readequação das sanções basilares quando o juízo “
a quo”
fixa o
quantum
proporcionalmente, a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

2. Adimplidos os requisitos insertos no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Estatuto Penal, a manutenção do regime semiaberto para cumprimento de pena é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que condenou o réu
Leandro Santos da Silva
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática

do delito inserto no art. 155, “
caput”,
do Código Penal.

Inconformado com o r.
decisum
, o
Parquet
colima a exasperação da sanção basilar, com o recrudescimento do
quantum
de aumento aplicado na valoração dos antecedentes judiciais do agente. Por fim, requesta a alteração do regime de cumprimento de pena (id. 1496977).

Em contrarrazões, a Defesa rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão objurgada (id. 14096980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 18599490).

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que entre os dias 11 e 14 de fevereiro de 2015, na chácara Santo André, no Bairro Maringá III, no município de Várzea Grande/MT,
Leandro Santos da Silva
,
subtraiu coisas alheia móvel consistente em um cartão de débito do Banco do Brasil, pertencente à vítima
Francisco Daniel da Silva
(id. 14087471, p. 01).

Depreende-se da denúncia que, “
(...) na data de 11/02/2015, a vitima Francisco foi internada no Hospital Bom Jesus, motivo pelo qual, seus filhos e netos revezavam para dormirem com ele. Aproveitando-se da oportunidade, o acusado LEANDRO, neto da vítima, se dirigiu até a residência do avo onde, apropriou-se do cartão de banco com a respectiva senha, e efetuou vários saques, inclusive do décimo terceiro consistente na quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como, efetuou empréstimos
(...)”

(id. 14087471, p. 01).

Dinamizado o curso do processo,
Leandro Santos da Silva

foi condenado
pela prática do crime descrito no art. art. 155,
caput
, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
ao mínimo unitário.

Inconformado com o r.
decisum
, o
Parquet
requer a exasperação da reprimenda basilar, com a elevação do
quantum
de aumento aplicado na valoração dos antecedentes judiciais do agente. Por fim, requesta a alteração do regime de cumprimento de pena.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

Consoante se observa na sentença (id. 14089478, p. 04), o magistrado
a quo
valorou em desfavor do acusado
apenas
a circunstância judicial atinente aos
antecedentes judiciais
, uma vez que ostenta em seu desfavor quatro condenações com transito em julgado. À vista disso, a pena-base restou exasperada em 06 (seis) meses, ou seja, estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto,
“no que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias,deve observar os princípios da proporcionalidade,da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’
” (AgRg no AREsp 1162158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018,DJe 22/11/2018).

O art. 59 do CP prevê a discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado na fixação da pena. Vale dizer, o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente cominados à pena), valendo-se do seu livre convencimento motivado, deve eleger o
quantum
justo e ideal de pena a ser aplicado, atento sempre às singularidades, às nuanças objetivas e, sobretudo, à pessoa a quem a sanção se destina.

No caso, tenho que o
quantum
de pena acrescido em face dos maus antecedentes (06 meses) respeita o juízo de proporcionalidade, sobretudo à luz do princípio da individualização da reprimenda, cumprindo de forma legítima o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), descabendo cogitar do recrudescimento da reprimenda basilar.

Da mesma forma, tem-se por imprópria a alteração do regime de cumprimento de pena, dado o
quantum
de sanção fixado e a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Estatuto Penal), descabendo falar em máculas no
decisum
.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020